Tribunal: TJMT
Processo: 1009030-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009030-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VALERIA MUNIZ AMORIM DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 112.866.834-32 (ADVOGADO), TATIANE ALVES MARTINS - CPF: 058.788.821-08 (PACIENTE), VALERIA MUNIZ AMORIM DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 112.866.834-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Comarca de Nova Ubiratã - MT, que converteu
a
prisão em flagrante
da paciente
em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, alegando que a paciente é primária, tem bons antecedentes, exerce atividade lícita, possui residência fixa e filhos menores. Requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente quanto à fundamentação do juízo de origem, à gravidade da conduta imputada e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão de 36 porções de entorpecentes fracionad
a
s, acondicionad
a
s para venda, acompanhadas de balança de precisão,
autoriza a custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta e da destinação mercantil d
as substâncias
ilícit
a
s.

4.
A reiteração delitiva, evidenciada por anterior prisão em flagrante da paciente por crime doloso, reforça a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5.
A existência de filhos menores não impede,
por si só
, a prisão preventiva, sobretudo quando a prática do crime ocorre no ambiente doméstico e não há comprovação de que a custodiada seja a única responsável pelas crianças.

6.
Predicados pessoais favoráveis não têm força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração.

7.
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base em dados objetivos do caso, não se configurando constrangimento ilegal ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A presença de circunstâncias concretas como a apreensão de drogas fracionadas para venda e a reiteração delitiva autoriza a decretação da prisão preventiva, ainda que a paciente possua predicados pessoais favoráveis
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009030-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: TATIANE ALVES MARTINS
IMPETRANTE: VALERIA MUNIZ AMORIM DE OLIVEIRA FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Tatiane Alves Martins, contra ato do Juízo da Comarca de Nova Ubiratã - MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33,
c
ap
ut
, da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a prisão não encontra respaldo nos requisitos legais, pois ausente fundamentação concreta quanto à periculosidade da paciente
(id.
274521852
)
.

Aduz que a paciente é primária, possui bons antecedentes, exerce atividade laborativa lícita, tem residência fixa e, filhos menores.

Ressalta que não há laudo toxicológico acostado aos autos e que a quantidade de entorpecente seria ínfima, devendo, em sua ótica, ser aplicada medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em decisão inserida no id

276907892

e, as informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

282356374
.

Em parecer de id.

284812388
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou teratologia apto a justificar a concessão da ordem.

Consoante se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito na data de 22 de novembro de 2024, porquanto surpreendida na posse de 36 (trinta e seis) porções de substâncias entorpecentes — 24 (vinte e quatro) porções análogas à pasta base de cocaína e 12 (doze) porções de maconha — todas acondicionadas de maneira compatível com a finalidade mercantil, acompanhadas de balança de precisão, sendo o entorpecente localizado no interior de uma mochila rosa, dentro do quarto da própria paciente, com anuência de sua genitora, que expressamente a identificou como responsável pelo comércio ilícito.

Ora, a natureza e a quantidade das drogas, bem como a forma de acondicionamento e os instrumentos utilizados para fracionamento (balança de precisão), denotam

a destinação mercantil das substâncias, afastando-se, de pronto, a tese de eventual porte para uso próprio.

Outrossim,
a paciente já ostenta histórico criminal recente, tendo sido presa em flagrante no mês de julho de 2024 pela suposta prática do crime de incêndio doloso (autos n.o 1000610-98.2024.8.11.0107), sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares.

Todavia, apenas três meses após aquela concessão, volta a ser flagrada em conduta penalmente relevante, desta vez associada ao tráfico de entorpecentes — o que demonstra, com clareza solar, a reiteração delitiva, circunstância que robustece a necessidade de custódia cautelar, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Importa assinalar que a presença de filhos menores sob os cuidados da custodiada, embora sempre merecedora de sensível ponderação judicial, não possui caráter absoluto, especialmente quando a residência onde vivem as crianças é o próprio local onde a traficância é exercida.

Por certo, o
fato de a paciente ser genitora de filhos menores, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando não restar comprovado que seja ela a única responsável pela guarda das crianças, e que o delito tenha sido praticado no próprio ambiente doméstico, em prejuízo direto à saúde e ao desenvolvimento dos menore
s.

Acresça-se, ainda, que os predicados pessoais invocados pela defesa — primariedade, residência fixa e labor lícito — não são, por si sós, suficientes para infirmar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e desta Câmara Criminal.

A
demais, a
gravidade concreta da conduta — tráfico de drogas com apreensão de entorpecente fracionado e pronto para venda — e a reiteração delitiva configuram fundamentos idôneos à custódia cautelar
, de modo que

m
edidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas para resguardar a ordem pública
.

Frise-se, por fim, que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, motivada na gravidade objetiva da conduta, no risco de reiteração delitiva e na insuficiência de medidas cautelares diversas, afastando, com a devida vênia, qualquer alegação de ilegalidade ou excesso.

Por todo exposto, conhecida a pretensão do remédio
constitucional
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo
a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025